Tribunal: TJSP
Processo: 1022062-02.2023.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Embargos de declaração – Objetivo de obter pronunciamento acerca de temas já examinados no julgamento da apelação – Impossibilidade – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Não acolhimento – Prequestionamento que não justifica a interposição do recurso – Rejeitados os embargos.